Tribunal: TJPA
Processo: 0016080-48.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016080-48.2014.8.14.0401

APELANTE: FREDSON MONTEIRO QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 297, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
2
)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Presença de circunstância judicial negativa que
justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DO VALOR DO DIA-MULTA – MEDIDAS QUE SE IMPÕEM, DE OFÍCIO.

Pena pecuniária redimensionada, de ofício, para 27 (vinte e sete) dias-multa, em observância ao sistema trifásico, bem como o valor do dia-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, de acordo com a situação econômica do réu.
4)
APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA, BEM COMO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA
.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
lhe negar provimento, porém, de ofício,
redimensionar a pena pecuniária fixada ao apelante, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FREDSON MONTEIRO QUARESMA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 31 (trinta e um) dias-multa, por infração ao art. 297, do Código Penal.

Em razões recursais,
requer o apelante
a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, bem como o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“no dia 22/08/2014, os denunciados HERALDO DE ALMEIDA MONTEIRO e ROSINALDO DO SANTOS MAUÉS apresentaram perante a Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, boletos bancários falsificados para a liberação dos veículos apreendidos com atraso no licenciamento, respectivamente, PLACA DAJ-2719, marca FIAT, DUCATO, DE COR BRANCA, ANO 2002, que apresentava débito no valor aproximado de R$ 4.668,33 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e da KOMBI, PLACA JTM-9776, COR BRANCA, ANO 2009, que apresentava débito no valor aproximado de R$ 10.549,74 (dez mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

Na ocasião, os veículos se encontravam no pátio da SEMOB, e aguardavam a regularização do débito para serem liberados, quando o denunciado HERALDO apresentou os boletos nos valores de R$ 1.172,90 (fl. 85-IPL), R$ 1.530,61 (fl. 79-IPL), R$ 1.781 ,84 (fl. 80-IPL) e R$ 182,98 (fl. 81-IPL) e o denunciado ROSINALDO apresentou os boletos nos valores de R$ 632,90 (fl. 83-IPL) e R$ 9.916,84 (fl. 82-IPL). Contudo, tais autenticações dos pagamentos dos boletos não foram confirmadas sistemas de pagamento do DETRAN e nem da SEMOB, o que fez com que o Sr. Antônio Cláudio Júnior, o qual trabalha no setor de

liberação de veículos, e da Sra. Juliana da Gama Ribeiro Bragança, Procuradora chefe da SEMOB, informassem ao Sr. Adalberto Murilo Barbosa de Souza, diretor de trânsito da SEMOB, o que estava acontecendo, momento então que foi feita a abordagem dos denunciados ROSINALDO E HERALDO.

Na ocasião da abordagem, inicialmente, os denunciados resistiram e não prestaram nenhuma informação, contudo, logo confessaram que pagaram a importância de R$ 1.500,00 e R$ 1.300,00 para o denunciado FREDSON MONTEIRO QUARESMA vulgo "chumbinho", para obterem a documentação falsificada.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado FREDSON MONTElRO QUARESMA confessou a autoria delitiva, afirmando que recebeu a importância de 1.500,00 do denunciado ROSINALDO para que lhe entregasse boletos fraudulentos para a retirada do veículo KOMBI, de Placa JTM-9776/PA, repassando a quantia ao denunciado ALEX ALMEIDA, que era o responsável por falsificar os boletos, e ficando nesta transação com o valor de R$ 150,00. Também confirmou que recebeu a de R$ 1.300,00 do denunciado HERALDO para que lhe entregasse boletos fraudulentos para a retirada do veículo FIAT, de Placa DAJ-2719/PA, repassando a quantia ao denunciado ALEX ALMEIDA e ficando, nesta transação com o valor de R$ 150,00.

A Perícia de Mecanografia Documentoscópica n.0 2015.01.000085-DOC (fl. 64/71) concluiu que tais documentos utilizados pelos denunciados eram falsos, uma vez que as autenticações nas peças questionadas foram impressas com auxílio de recursos de informática, forma não usual utilizada pelo Banpará que utiliza máquinas autenticadoras de cifras com impressão matricial, bem como quando confirmou, também, que as autenticações mecânicas do Banco do Bradesco eram falsas e não foram produzidas por máquinas autenticadoras de cifras.”

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, bem como o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal.

Manuseando-se os autos, vê-se não ser possível reconhecer a incidência, em favor do apelante, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa, pois
sua

atuação se mostrou essencial para o cometimento do crime pelo executor material, de modo que ele não só repassou o pedido de Heraldo e Rosinaldo para Alex, mas
recebeu valores para tanto e se comprometeu a entregar os boletos fraudulentos aos solicitantes
,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Nesse sentido, verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS, ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA -
COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - NÃO CABIMENTO DA ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DOSIMETRIA - PENA-BASE E MULTIRREINCIDÊNCIA - PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME - MANTIDA A PENA - RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º, V DO CP - USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.304 DO CP) - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIRMADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECEPTAÇÃO (ART.180 DO CP) - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO

- Comprovada materialidade e autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, a condenação é medida que se impõe.

- Caracteriza-se autoria, não mera participação de menor importância, a atuação do agente que se mostrou essencial para o cometimento do crime pelos executores materiais, sendo incabível a causa de diminuição do art. 29, §1º do CP.

- É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal se o réu possui múltiplas condenações e encontrava-se em cumprimento de pena quando praticou o delito.

- Deve ser aplicada a causa de aumento do art. 157, §2º, V do CP se o roubo foi praticado com restrição de liberdade da vítima, que foi amarrada e amordaçada e mantida presa em um dos quartos da casa.
- Pratica o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) quem "faz uso de documentos falsificados ou alterados", não sendo afastada a responsabilidade do réu sob a alegação de falsificação grosseira se houve necessidade do policial militar que o abordou checar os dados do documento e, posteriormente, da realização de perícia para comprovação da falsificação.

- No delito de receptação, previsto no art. 180 do CP, tendo o réu aceitado e comprado o bem objeto de delito, resta caracterizada a conduta criminosa. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime ou objeto pertencente a terceiro não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do artigo 180, caput, do Código Penal.

- A fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade não leva em conta apenas a quantidade de pena, mas também os maus antecedentes do réu, as circunstâncias do caso e a violência empregada contra as vítimas na prática do roubo, sendo cabível a aplicação de regime mais gravoso.
- Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.18.092409-5/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/06/2021, publicação da súmula em 11/06/2021)

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, não prospera o pleito defensivo, pois reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a valoração negativa dos motivos do delito
, tendo em vista ter sido praticado com o fim de obter vantagem pecuniária,
justifica a pena-base estipulada pelo juízo
a quo
,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida em 03 (três) meses, restado fixada provisoriamente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual restou definitiva
, pois ausentes agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 31 (trinta e um) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual
procedo o cálculo trifásico, de ofício
, para diminui-la em 04 (quatro) dias-multa, resultando em 27 (vinte e sete) dias-multa.

Além disso, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao estipular a pena pecuniária, fixou o valor do dia multa acima do mínimo legal, em 1/20 (um vinte avos) sem justificar a exasperação, o qual deve ser fixado considerando-se a situação econômica/financeira do réu.
In casu,
consta dos autos que o réu trabalha como motorista (
5984411 - Pág. 2)
,
motivo pelo qual, também de ofício
, redimensiono o valor do dia multa no patamar mínimo legal estabelecido no § 1º, do art. 49, do CP, sendo tal fixação necessária para a efetivação do pagamento da multa aplicada.

Logo, resta definitivo o
quantum
de 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, tendo em vista que o juízo não justificou a imposição de fração diversa.

Mantém-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária fixada ao apelante, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 27/05/2024